Tribunal: STF
Processo: MS 39060
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Mandado de Segurança. Análise da distribuição. Processo vinculador. Ação originária. Extinção sem resolução do mérito. Incidência da ressalva do art. 69, § 2º, do RISTF. Identificação de processos com origem comum. Mérito examinado. Art. 55, § 3º, do CPC/2015. Risco da prolação de decisões conflitantes ou contraditórias. Redistribuição por prevenção.



    Vistos etc.



    1. O Ministro Luís Roberto Barroso submete a distribuição do presente writ à análise da Presidência desta Casa, nos seguintes termos:



      “DESPACHO:



      1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado em face de decisão do Conselho Nacional de Justiça, proferida nos autos do Procedimento de Controle Administrativo - PCA de número 0005693-23.2022.2.00.0000, que apreciou pedido de inclusão de serventias alegadamente vagas no concurso público para os cargos notariais e registrais do Estado do Espírito Santo (concurso 01/2006). O ato impugnado contou com a seguinte ementa:



    ‘RECURSO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE INCLUSÃO DE SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS EM CONCURSO VENCIDO. AUDIÊNCIA DE ESCOLHA. MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM OUTRO PCA. COISA JULGADA ADMINISTRATIVA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Tema dos autos já decidido pelo Conselho Nacional de Justiça no âmbito do PCA n.º 0011026-92.2018.2.00.0000, cuja decisão ressaltou que ‘a tentativa de se incluir serventias que não constavam originariamente do Edital, representa verdadeira tentativa de extensão dos efeitos do Mandado de Segurança n.º 27.279/DF”. 2. Este Conselho Nacional de Justiça consolidou o entendimento de que, inexistindo fatos novos, não se mostra viável a rediscussão de matéria já apreciada pelo Plenário, em prestígio ao princípio da segurança jurídica. Ocorrência de coisa julgada administrativa. 3. Recurso administrativo a que se nega provimento.’



      2. O processo foi a mim distribuído por prevenção, em razão da prévia relatoria na Ação Originária nº 2.677, conforme certificado nos autos (doc. 23). Observo, no entanto, que o feito foi julgado extinto sem resolução de mérito, tendo em conta que não foi atendida determinação de regularização do polo passivo e de recolhimento de custas adicionais. Em vista disso, não mais estaria caracterizada a situação de prevenção inicialmente identificada, consoante o disposto no art. 69, § 2º, do Regimento Interno do STF.



      3. Por outro lado, na inicial do mandamus há referência ao decidido nos autos do MS 27.279, julgado sob relatoria do Min. Luiz Fux, em que, igualmente, discutiu-se a inclusão de serventias vagas no concurso público para os cargos Notariais e registrais do Estado do Espírito Santo iniciado em 2006. O art. 55 do CPC estabelece que haverá conexão sempre que duas ou mais ações tiverem pedido ou causa de pedir comuns e seu § 1º determina a reunião de processos conexos, in verbis:



    ‘Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.



    § 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.’



      4. O Regimento Interno do STF prevê, no art. 69, que a distribuição de ação gerará prevenção do relator para todos os processos a ela vinculados, por conexão ou continência.



      5. Assim, remetam-se os autos à Presidência, com a proposta de redistribuição do feito ao Ministro Luiz Fux (art. 69, caput, e § 2º, do RI/STF).



      Publique-se. Intimem-se.”



    2. A Secretaria Judiciária desta Corte prestou informações.



    É o relatório.



    Decido.



    3. Extinta, em 15.8.2022, sem resolução do mérito, a Ação Originária nº 2.677, tal processo não se mostra hábil a atrair a prevenção do presente writ mandamental, a teor da ressalva contida no art. 69, § 2º, do Regimento Interno desta Suprema Corte, verbis:



    “Não se caracterizará prevenção, se o Relator, sem ter apreciado liminar, nem o mérito da causa, não conhecer do pedido, declinar da competência, ou homologar pedido de desistência por decisão transitada em julgado .”



    4. Consoante informação prestada pela Secretaria Judiciária desta Corte, há, “com origens relacionadas ao presente feito [...], o MS nº 27.279, a RCL nº 25.882, MS nº 38.475, MS nº 35.758, MS nº 36.004, MS nº 36.184, MS nº 36.247, MS nº 36.253, MS nº 36.252 (todos de relatoria do Exmo. Sr. Ministro Luiz Fux)”. (edoc. 27, ID: c6dfbe7a)



    5. Veiculada no bojo de tais processos a questão das serventias no concurso público para os cargos notariais e registrais do Estado do Espírito Santo (concurso 01/2006), bem como examinado o mérito em alguns casos, a exemplo do MS nº 27.279, no qual concedida parcialmente a segurança, incidem, na espécie, o § 2º do art. 69 do RISTF, contrario sensu, e o § 3º do art. 55 do Código de Processo Civil, verbis: 



    “Art. 55. Omissis



    ...



    § 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.”



      À Secretaria Judiciária, para que distribua o presente writ por prevenção ao MS nº 27.279.



      Publique-se. Cumpra-se.



      Brasília, 14 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente